Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016807-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA - CPF: 062.687.151-44 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO FIDELIS - CPF: 556.225.939-72 (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

2. Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso De Apelação interposto por VINICIUS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do Município de Várzea Grande no qual o Juízo “
a quo
” denegou a segurança pleiteada por entender que o apelante não apresentou provas pré-constituídas, bem como o direito pleiteado exige a produção de prova, o que não é permitido em sede de mandado de segurança.

Sustenta o apelante em suas razões que possui todos os requisitos necessários e exigidos no concurso para seu reenquadramento funcional, bem como procedeu com o pedido administrativo junto à municipalidade, entretanto, não obteve êxito.

Assevera ainda ter concluído um curso de pós-graduação e, portanto, ter direito à elevação de nível, conforme previsto na Lei no 3.797/12.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões sob id. 143907676, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id.

145120655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso De Apelação interposto por VINICIUS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do Município de Várzea Grande no qual o Juízo “
a quo
” denegou a segurança pleiteada por entender que o apelante não apresentou provas pré-constituídas, bem como o direito pleiteado exige a produção de prova, o que não é permitido em sede de mandado de segurança.

Argumenta o apelante que cumpriu todos os requisitos necessários e exigidos pelo concurso para sua mudança de nível funcional, e que apresentou um pedido administrativo junto à municipalidade, mas não obteve sucesso.

Alega ainda ter concluído um curso de pós-graduação e, portanto, ter direito à elevação de nível, conforme previsto na Lei no 3.797/12.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, importante colacionar o disposto nos artigos 19 e 24 da Lei Municipal no3.797/2012

estabelece que a progressão dos profissionais da educação básica, vejamos:

Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

(destaquei)

Denota-se da norma mencionada, que, para a progressão de nível, faz-se necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada 03 (três) anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

Neste sentido, sabe-se que para fins de progressão funcional, será considerada a data do cargo efetivo, qual seja, em 14 de maio de 2018, logo, o recorrente possuía à época do pedido administrativo, em 18 de abril de 2022, pouco mais de 3 (três) anos de serviço efetivo junto à municipalidade.

Nesse contexto, entende-se que a progressão na carreira por classe requer, além do cumprimento dos requisitos de qualificação correspondentes, o respeito ao interstício legal, o que implica não permitir saltos de classe ou progressões sucessivas. Portanto, entre uma progressão e outra, é necessário respeitar um prazo determinado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entende-se que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte recorrente se verifica que pretende progressão
per saltum
, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotado diretamente na “Classe C”, ou seja,
“habilitação em grau superior, com curso de especialização”
, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI No 8.691/93 PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei no 8.691/93, per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente, convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III.
2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8o e 19o da Lei no 8.691/93
. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. (...) 7. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6a TURMA ESPECIALIZADA) (destaquei)

Logo, resta evidente que o recorrente não preenche o requisito da temporalidade exigido pela legislação municipal para a ascensão funcional que pretende, ainda que tenha concluído curso de pós-graduação.

Dessa forma, verifica-se que não foram cumpridos, integralmente, os requisitos necessários para sua ascensão de nível.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35). In casu, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o mandamus, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês. (TJMT – RAC n. 1002264-91.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais. Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença reformada. Recurso provido. (Turma Recursal – Recurso Inominado n. 1002441-55.2017.8.11.0002, Relatora, Juíza de Direito Dra. Lúcia Peruffo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito temporal para a progressão funcional postulada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023